Tribunal: TJMT
Processo: 0037636-06.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037636-06.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDIVIO JOSE FERREIRA - CPF: 138.654.201-68 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
VALDIVIO JOSE FERREIRA
.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A CONVÊNIO COM O ESTADO. MIGRAÇÃO UNILATERAL PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE/SALÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESCONTOS ACIMA DA MARGEM LEGAL DE 30%. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com nulidade de contrato, restituição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, questionando a legalidade de descontos efetuados diretamente em conta corrente/salário em operação de crédito consignado, alegando ausência de autorização expressa, extrapolação do limite de 30% da remuneração líquida e pleiteando restituição e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a alteração unilateral da forma de cobrança de empréstimo consignado para débito direto em conta corrente/salário sem autorização expressa do consumidor; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente e em qual modalidade; (
iii
) verificar a ocorrência de dano moral e fixar o respectivo quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A migração da cobrança de empréstimo consignado para débito em conta corrente/salário, sem autorização expressa do consumidor, descaracteriza o regime especial da contratação e viola a legislação protetiva,
configurando prática abusiva por impor vantagem manifestamente excessiva e comprometer verba de natureza alimentar (CDC, art. 39, V).

O desconto superior a 30% da remuneração líquida afronta o limite legal e os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da razoabilidade.

Reconhecida a ilicitude da cobrança, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

A alteração unilateral da forma de cobrança e o comprometimento de recursos alimentares ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a alteração unilateral da forma de adimplemento de empréstimo consignado para débito em conta corrente/salário sem autorização expressa do consumidor.

Os descontos de empréstimos consignados não podem exceder 30% da remuneração líquida do servidor, sob pena de prática abusiva.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé do credor.

A cobrança indevida em verba alimentar configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 39, V, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 921104/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 04.06.2007; STJ,
AgInt
no REsp 1640506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, N.U 0010451-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2025; TJMT, N.U 1000146-
60.2022.8.11.0005, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2025; TJMT, N.U 1046550-90.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
VALDIVIO JOSE FERREIRA.
, contra sentença (ID. 301049441 – Autos de Origem nº 0037636-06.2014.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Nulidade do Contrato c/c Restituição do Indébito c/c Danos Morais com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela, sob os seguintes fundamentos:

“[...] não restou demonstrada qualquer conduta indevida a ensejar a nulidade do contrato firmado entre as partes, o que impõe a rejeição dos pedidos da inicial. [...] não há qualquer elemento probatório nos autos que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade da parte autora [...] não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil do requerido. [...] julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial [...]”.

Em razões recursais (ID.
301049442
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de julgamento
extra

petita.

2. Mérito.

2.1. Da conduta ilícita. Do desconto indevido.

2.2. Da restituição dos valores
descontados indevidamente.

2.3. Dos danos morais.

2.4. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte
apelada
, em contrarrazões (ID. 301049445), sustenta a legalidade dos descontos em conta corrente, amparados em autorização contratual, nega a exclusividade de consignação em folha e a ocorrência de julgamento extra petita, afirma que os descontos respeitaram o limite de 30% da remuneração líquida, inexistindo ilicitude, abuso ou enriquecimento sem causa, e requer a manutenção integral da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
p
reparo dispensado, nos termos do art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC, por ser o
apelante
beneficiário da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
VALDIVIO JOSE FERREIRA
.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposta por
VALDIVIO JOSE FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Nulidade de Contrato c/c Restituição do Indébito c/c Danos Morais, movida em desfavor do
B
ANCO DO BRASIL S.A
.

Cinge-se a controvérsia a saber se, diante de operação qualificada pelo próprio autor como empréstimo consignado em folha
,
vinculada a convênio com o Estado de Mato Grosso, poderia o réu, na ausência de margem consignável, migrar a cobrança para débito em conta corrente/salário, sem autorização expressa do consumidor e além da margem legal, e se disso decorrem restituição de valores e danos morais.

A inicial delineia precisamente essa causa de pedir (consignado, limites de 30%, descontos em conta e pleito indenizatório), ao passo que a sentença rejeitou a pretensão por reputar lícitos os débitos em conta e inexistente conduta ilícita do banco.

O autor afirma que a contratação discutida é consignada em folha, referindo-se ao Convênio 016936
-
CDC Consignação GOV MT e invocando a legislação estadual de regência; sustenta, ainda, descontos diretos na conta sem anuência e acima da margem, com comprometimento de sua subsistência.

O réu, por seu turno, defende a legitimidade do débito em conta
,
segundo alega, amparado por autorização contratual
,
e rechaça a tese de nulidade e de excesso, pugnando pela manutenção da sentença.

Passo ao exame
da preliminar e teses
arguida
s
pelo
apelante:

1.
PRELIMINAR.

1.1. DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

Sustenta o apelante nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
.

A tese não prospera.

O Juízo
a quo
, na sentença (ID 301049441), examinou precisamente a pretensão deduzida na inicial
,
legalidade dos descontos efetuados pelo banco e seus consectários (nulidade, restituição e danos morais), valendo-se dos documentos acostados e das cláusulas contratuais pertinentes.

A referência, na motivação, à existência de contratações em modalidades diversas constitui apreciação do acervo probatório, e não extrapolação dos limites objetivos da lide.

Rejeito a preliminar, por inexistir afronta ao art. 492 do CPC.

É como voto.

2. MÉRITO.

2.1.
DA CONDUTA ILICITA.
DA ILICITUDE DOS DESCONTOS.

O autor afirma ter contratado empréstimo consignado vinculado a convênio com o Estado de Mato Grosso, com a exclusividade de desconto em folha e respeito ao limite de 30% da remuneração líquida, nos termos da disciplina estadual vigente à época
. Vejamos:

Alega que, inexistente margem consignável, o banco migrou unilateralmente a cobrança para débito em conta corrente/salário, sem autorização
expressa, ocasionando descontos acima da margem e comprometendo sua subsistência
.

Examinando o conjunto dos autos, verifica-se que a operação discutida é tratada como consignada e vinculada a convênio, ao passo que não se comprovou autorização específica do servidor para que, na ausência de margem em folha, a instituição financeira passasse a debitar as parcelas diretamente na conta em que recebe seus vencimentos.

A adoção de forma de cobrança diversa daquela inerente ao regime do consignado e sem
comprovação da
anuência expressa do consumidor desvirtua a contratação e viola a proteção normativa própria do crédito consignado, caracterizando prática abusiva por impor vantagem manifestamente excessiva ao consumidor (art. 39, V, CDC) e afetar verba de natureza alimentar.

Em caso idêntico, a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento no mesmo sentido, o que reforça a conclusão ora alcançada
. Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRÁTICA ABUSIVA.
REPETIÇÃO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade de contrato com restituição de indébito e indenização por dano moral. Questiona-se a legalidade dos descontos realizados diretamente na conta corrente, a ausência de condenação à devolução dos valores descontados indevidamente e a ocorrência de dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade dos descontos em conta corrente referentes ao empréstimo consignado quando excedida a margem de 30% da remuneração líquida e (
ii
) definir a responsabilidade pela restituição e eventual reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor para empréstimos consignados.

O banco não comprovou a existência de autorização para realizar descontos diretamente na conta corrente da autora, configurando-se prática abusiva nos termos do art. 39, inc. V, do CDC.

A repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 é adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Tese de julgamento: “1. Os descontos de empréstimos consignados não podem exceder 30% da remuneração líquida, sob pena de configuração de prática abusiva. 2. A restituição de valores indevidamente descontados ocorre de forma simples, salvo comprovação de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 39, inc. V, e 42,
p.u
.; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 921104/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 04.06.2007; STJ,
AgInt
no REsp 1640506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017

(N.U 0010451-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2025,
Publicado
no DJE 09/02/2025)

Assim, reconheço a ilicitude dos descontos efetuados diretamente na conta corrente/salário do autor, impondo-se o restabelecimento da via própria (desconto em folha), observada a margem de 30% da remuneração líquida.

2.2.
DA RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.

A parte autora
, ora apelante
pleiteia repetição em dobro dos valores debitados em conta corrente
, entretanto
, não comprova má-fé do banco na execução da cobrança
,
ônus que incumbia ao autor.

Com efeito, e
mbora reconhecida a ilegalidade da forma de cobrança, não há, nos autos, elemento seguro a evidenciar conduta dolosa da instituição apta a ensejar a penalização em dobro.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por beneficiária do INSS, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual com instituição bancária, condenando à restituição simples dos valores descontados
indevidamente
e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a instituição bancária se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do contrato impugnado; (
ii
) definir se é cabível a indenização por danos morais e seu valor; (
iii
) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; e (
iv
) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais e o critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1.061 do STJ, quando impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao fornecedor comprovar a licitude do contrato, ônus do qual não se desincumbiu o banco apelante.

4. O
desconto
de valores do benefício previdenciário sem autorização do titular, sobretudo em se tratando de verba alimentar, configura violação à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

5. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de compensação revela-se insuficiente frente à gravidade da lesão, sendo majorado para R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A repetição do indébito deve observar a forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

7. Correta a distribuição pro rata dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a procedência parcial dos pedidos.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

9. Majoração dos honorários recursais em desfavor do banco, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do banco desprovido.

11. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

12. Recurso do banco
requerido Desprovido
. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. "É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado quando o consumidor nega a contratação, nos termos do Tema 1.061 do STJ."

2. "A ausência de prova da má-fé do credor afasta a restituição em
dobro
dos valores descontados
indevidamente
, que deve ocorrer na forma simples."

3. "O
desconto

indevido
em benefício previdenciário enseja indenização por danos morais, devendo o quantum indenizatório ser proporcional à lesão sofrida e à capacidade econômica das partes."

4. "Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

5. "É cabível a majoração dos honorários recursais quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

(N.U 1000146-60.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025,
Publicado
no DJE 11/08/2025)
.

Desse modo, a restituição deve ocorrer de forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença, com atualização monetária e juros legais desde cada débito.

2.3.
DO DANO MORAL.

A alteração unilateral da forma de adimplemento de empréstimo consignado para débito direto em conta de salários, sem autorização expressa e acima da margem consignável, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade do consumidor, sobretudo por recair sobre verba de natureza alimentar.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
DESCONTOS

INDEVIDOS
EM
CONTA
CORRENTE.
I
LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
R
ECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos

morais
, ajuizada por João Moreira de Souza, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados
indevidamente
e ao pagamento de indenização por
danos

morais
no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) verificar se estão configurados os requisitos para a indenização por
danos

morais
decorrentes dos
descontos
não autorizados em
conta

bancária
; e (
iii
) avaliar a possibilidade de redução do valor fixado a título de
danos

morais
.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando-se a teoria da asserção e o princípio da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º,
p.u
., e art. 25, §1º, do CDC.

4. Evidenciada falha na prestação do serviço
bancário
, uma vez que o Banco não demonstrou a existência de
autorização
válida para os débitos questionados, descumprindo, inclusive, a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.

5. Configurado o
dano

moral
, na medida em que a subtração
indevida
de valores da
conta
corrente, sem
autorização
do consumidor, enseja abalo à esfera psíquica, gerando situação de aflição, impotência e insegurança, não se tratando de mero aborrecimento.

6. Mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, caráter punitivo e pedagógico, além de estar em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo de demanda que discute
descontos
não autorizados em
conta
corrente, nos termos da teoria da responsabilidade solidária prevista no CDC.

2. Configura-se falha na prestação de serviço
bancário
a realização de
descontos
sem
autorização
formal do titular da
conta
, ensejando dever de indenizar por
danos
materiais e
morais
.

3. A indenização por
danos

morais
decorrente de
desconto

bancário

indevido
deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função punitivo-pedagógica, sendo adequado o arbitramento no valor de R$ 8.000,00 no caso concreto.”

(N.U 1046550-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
.

O conjunto fático demonstra a lesão a direitos da personalidade, impondo o dever de indenizar.

2.4.
DO VALOR INDENIZATÓRIO.

Atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por dano moral em R
$ 5.000,00
(cinco mil reais).

O montante escolhido alinha-se aos parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas, sem implicar enriquecimento indevido do consumidor nem esvaziar a função preventiva da condenação.

Conclusão

Com essas considerações,
conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para
reformar
a sentença
e

(i)

reconhecer a ilicitude dos descontos realizados diretamente na conta corrente/salário
do apelante e determinar que a cobrança das parcelas do empréstimo se dê exclusivamente em folha de pagamento, observado o limite de 30% da remuneração líquida;

(
ii
)
condenar o réu à
restituição simples
dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação
,
com correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos mesmos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024
;

(
iii
) condenar o réu ao pagamento de
indenização por dano moral
em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
com c
orreção monetária pelo INPC
desde a data da citação
até 29/08/2024, e a partir de então, pelo IPCA
e j
uros moratórios
de
1% ao mês
desde a citação
até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, na forma dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024
.

D
etermino a inversão do ônus sucumbencial, condenando o
a
pelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 1
0
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025